Tribunal: STF
Processo: Pet 12996
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental. Medida cautelar autuada como petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635/STF. Rejeição de contas de prefeito por Câmara Municipal. Diversos exercícios financeiros. Suposta ausência de notificação. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Decisão de natureza acautelatória. Súmula nº 735/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não há elementos que indiquem a superação do óbice das Súmulas nºs 634 e 635/STF, na medida em que não foi proferido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Origem, o que afasta a competência da Suprema Corte para o exercício da jurisdição cautelar. Precedentes.



    2. Ademais, para se alterar a convicção do TJSP de que a ausência de notificação no âmbito administrativo revelou o intuito de “evasão” do ora agravante, não tendo havido, portanto, violação do direito de defesa ou do princípio do devido processo legal, seria necessário incursionar no caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. 



    3. Por fim, em que pese o agravante enfatizar o “caráter definitivo” da decisão do TJSP, é certo que o acórdão recorrido, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, tem a natureza de antecipação da tutela recursal, o que denota a ausência do julgamento do mérito da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Comum. É inafastável, portanto, o óbice da Súmula nº 735/STF.



    4. Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento.